Tribunal: TJBA
Processo: 8051625-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051625-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO CARDOSO COTRIM

Advogado(s)
:
ALLAN JUNIOR LIMA BOLARI

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. BLOQUEIO ARBITRÁRIO DE CONTA EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM) DE INFLUENCIADOR DIGITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CONFIGURAÇÃO DO PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por influenciador digital contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, visando à reativação de seu perfil profissional na plataforma Instagram, desativado unilateralmente pela empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., sem prévia notificação ou justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio do perfil do usuário pela plataforma digital, sem prévia notificação e sem motivação específica, configura falha na prestação do serviço e violação a direitos fundamentais; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada à reativação da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre usuário e plataforma digital caracteriza relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, impondo ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A desativação unilateral e imotivada de perfil em rede social, sem notificação prévia e sem indicação específica de violação às diretrizes, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

O bloqueio do perfil de influenciador digital, utilizado como meio profissional de expressão e subsistência, também viola a liberdade de expressão e o livre exercício da atividade econômica (CF, art. 5º, IX, e art. 170, parágrafo único).

A conduta da plataforma contraria os princípios do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014, arts. 3º, IV, e 20) e as garantias de transparência e acesso a dados previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, art. 18, II).

A ausência de canal de atendimento humano eficaz e a recusa em prestar esclarecimentos configuram falha na prestação do serviço e prática abusiva (CDC, art. 39, II e IX).

O perigo de dano é patente, pois a conta constitui instrumento de trabalho e fonte de renda do agravante, havendo risco de exclusão definitiva do perfil após 90 dias da desativação, o que tornaria inócua a futura decisão judicial.

A medida pleiteada é reversível, uma vez que eventual improcedência do pedido permitiria a nova suspensão do perfil, ao passo que a manutenção do bloqueio causa prejuízos diários e irreparáveis.

A superveniência da reativação da conta em cumprimento à tutela recursal confirma a correção da medida e a urgência da intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de perfil em rede social sem notificação prévia e sem motivação específica configura falha na prestação do serviço e afronta os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

O bloqueio imotivado de conta utilizada para fins profissionais viola a liberdade de expressão e o livre exercício da atividade econômica.

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a tutela de urgência para determinar a reativação da conta e assegurar a continuidade das atividades do influenciador digital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IX, LIV e LV; art. 170, parágrafo único; CPC, art. 300; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, 39, II e IX; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), arts. 3º, IV, e 20; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 18, II; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MS, AI nº 1417072-05.2023.8.12.0000, Rel. Des. Nélio Stábile, j. 29.11.2023, 2ª Câm. Cível;
TJ-SP, AI nº 2025472-95.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 10.03.2025, 25ª Câm. Dir. Privado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8051625-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante THIAGO CARDOSO COTRIM e como Agravada FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora